Tribunal: TJPA
Processo: 0002603-90.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002603-90.2017.8.14.0032

APELANTE: WESLEN CHARLE SILVA DO CARMO, ELIONEL LEANDRO DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002603-90.2017.8.14.003

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: ELIONEL LEANDRO DO NASCIMENTO E WESLEN CHARLE SILVA DO CARMO (DEFENSOR PÚBLICO: BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE UM DOS APELANTES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - JÚRI POPULAR - PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JURI AFASTADO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art. 5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88. É licito optar por uma das versões apresentadas em plenário resultantes do conjunto probatório, sendo considerada manifestamente contraria a prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto. O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulada a fim de outro julgamento vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie. A circunstância do art. 59 do CP referente ao comportamento da vítima não pode ser valorada para fim de recrudescimento da pena. Pena base de ambos os recorrentes reduzida. Recurso parcialmente provido.
Decisão Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Bitar Fortes Cunha

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
ELIONEL LEANDRO DO NASCIMENTO e WESLEN CHARLE SILVA DO CARMO em face de decisão do Conselho de Sentença vinculado à Vara única de Monte Alegre, que os condenou como incursos nas penas do art. 121, § 2º, IV, do CP, fixando a pena de 15 anos de reclusão ao réu ELIONEL, e em 21 anos de reclusão ao réu WESLEN, ambas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: “(...)
os denunciados ERENILTON FERREIRA SOUSA, ELIONEL LEANDRO DO NASCIMENTO e WESLEN CHARLE SILVA DO CARMO, de forma livre e consciente, imbuídos de animus necandi. utilizando arma de fogo e pedaços de pau, atiraram e desferiram golpes contra a vítima Jhon Santos de Oliveira. Consta do caderno informativo que na data e horário supracitados a vítima e sua namorada Andreza Palmeira Correia saíram da praça matriz de São Francisco de Assis com destino à casa de Andreza. Ao chegarem próximo ao mercadinho "Correio 3", em um local bastante escuro, os denunciados Erenilton e Leandro saíram repentinamente do meio de um matagal e foram de encontro ao casal. Em ato contínuo, o denunciado Erenilton passou a atirar na vítima Jhon Santos de Oliveira, momento em que Andreza correu e se escondeu em um banheiro de madeira que ficava no quintal de uma casa próxima ao local. Após atirar por três vezes na vítima, os denunciados Erenilton e Elionel, por terem dúvidas se Jhon realmente havia falecido, passaram a cacetar a vítima com pedaços de madeira incessantemente até que o crânio da vítima fosse esfacelado e sua massa encefálica ficasse completamente exposta. Após chegarem ao resultado naturalístico pretendido, os denunciados Erenilton e Elionel montaram na garupa da motocicleta do denunciado Weslen, que deu cobertura a toda a ação criminosa, e empreenderam fuga do local, deixando a vítima sem vida caída ao chão. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 10 de abril de 2017, ID 5046994.

Aduzem os Apelantes que deve ser realizado um novo julgamento, eis que os jurados decidiram contrariamente às provas dos autos. Informam que são pessoas queridas no bairro em que moram e que nunca se envolveram na prática de crimes. O recorrente Elionel afirma que nenhuma testemunha lhe viu no local dos fatos, pois ele não estava lá. Ambos alegam que pelas provas colhidas nos autos não restou comprovado que tenham contribuído com a morte da vítima, eis que sequer estavam no local dos fatos. Quanto à dosimetria da pena, alegam que foi aplicada em patamar acima do mínimo legal sem fundamento idôneo. Por fim, requerem a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri e a reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena.

Contrarrazões pelo Ministério Público – ID

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso, porém com a recomendação de que seja realizada nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 02/02/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
ELIONEL LEANDRO DO NASCIMENTO e WESLEN CHARLE SILVA DO CARMO, irresignados com os termos da resp. decisão do Conselho de Sentença vinculado à Vara única de Monte Alegre, que os condenou como incursos nas penas do art. 121, § 2º, IV, do CP, fixando-lhes a pena de 15 anos de reclusão e 21 anos de reclusão, respectivamente, ambas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Aduzem os Apelantes que deve ser realizado um novo julgamento, eis que os jurados decidiram contrariamente às provas dos autos. Informam que são pessoas queridas no bairro em que moram e que nunca se envolveram na prática de crimes. O recorrente Elionel afirma que nenhuma testemunha lhe viu no local dos fatos, pois ele não estava lá. Ambos alegam que pelas provas colhidas nos autos não restou comprovado que tenham contribuído com a morte da vítima, eis que sequer estavam no local dos fatos. Quanto à dosimetria da pena, dizem que foi aplicada em patamar acima do mínimo legal sem fundamento idôneo. Por fim, requerem a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri e a reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena.

A materialidade do delito restou comprovada diante do laudo pericial de balística em arma de fogo – ID 5046997 e laudo de exame cadavérico – fl. 21 do IPL – ID 5046993. Por sua vez, a autoria se comprova diante dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

A namorada da vítima, ANDREZA
PALMEIRA CORREIA,
reconheceu Erenilton como sendo aquele que iniciou os tiros contra John. Em sede policial, os ora recorrentes confessaram o cometimento do delito, aduzindo pormenores do fato. Esclareceram que uma terceira pessoa chamada Erenilton conhecido como “mão de lixa” foi quem lhes convidou para executar a ação criminosa. ANDREZA esclareceu ainda que na semana anterior ao fato a vítima lhe disse que Erenilton já tinha lhe ameaçado de morte em virtude de dívida por drogas.

Em sede policial, ID 5046993, o investigador de polícia, AFONSO JOSÉ SOARES DE SOUZA, que apresentou na delegacia os réus, afirmou que: “
Andreza, a namorada da vítima disse que estava de fato na cena do crime, caminhava junto com JHON no rumo de sua casa, inclusive, que de modo incontinente, sem vacilação disse que viu o elemento "MÃO DE LIXA" efetuar os disparos contra o namorado dela "JOHN SANTOS DE OLIVEIRA" de 19 anos de idade, ela disse mais, que dias antes a vítima teria falado pra ela que tal executor teria uma lista de pessoas que iriam ser executadas, e que ele seria uma dessa pessoas; que ANDREZA PALMEIRA CORREIA, namorada da vítima disse ainda que "MÃO DE LIXA" teve apoio de um ou mais elementos mas ela não os teria reconhecido; afirmou ainda que foram ao encalço dos acusados, conseguiram prender ELIONEL e WESLWN, os quais

confessaram participação no crime e disseram que fora “MÃO DE LIXA” quem efetuou os disparos enquanto caceteavam a vítima.
”

Em sede policial, ID 5046993, o réu ELIONEL LEANDRO DO NASCIMENTO afirmou que: “
estava em companhia do "MÃO DE LIXA" e WESLEN CHARLE, quando o "MÃO DE LIXA" chamou, disse para WESLEN que iria matar a vítima JHON; QUE, "MÃO DE LIXA" e WESLEN ficaram escondido na mata aguardando a vítima passar, enquanto o declarante ficou na esquina; QUE logo em seguida a vítima passou e "MÃO DE LIXA" e WESLEN mataram a vítima, inicialmente atirou e depois voltou ao local, cada um com pedaço de madeira para "terminar o serviço", pois havia dúvida se realmente a vítima tinha sido morta apenas com os tiros; QUE inicialmente "MÃO DE LIXA" efetuou três disparos e depois em companhia de WESLEN cacetaram com pedaço de madeira; QUE logo em seguida o declarante subiu na moto em companhia de "MÃO DE LIXA" e WESLEN e saíram do local e que em ato continuo, ao chegar em frente ao Campo do Matheus, o trio caiu da motocicleta; QUE neste momento, "MÃO DE LIXA" recolheu a arma utilizada no crime e seguiu fugindo sozinho. (...).”

O réu WESLEN CHARLE SILVA DO CARMO também afirmou em sede policial – ID 5046993, que:
“estava em companhia do "MÃO DE LIXA" e ELIONEL, quando o "MÃO DE LIXA" disse para o declarante e para ELIONEL que iria matar a vítima JHON; QUE, juntamente com "MÃO DE LIXA" e ELIONEL ficaram escondido no escuro aguardando a vítima passar e que "MÃO DE LIXA" portava a arma; QUE, no momento em que a vítima se aproximava, "MAO DE LIXA", de posse da arma, deu um tiro, momento em que as duas mulheres que estavam com a vítima correram e que em ato continuo, "MÃO DE LIXA" começou a atirar na vítima; QUE a vítima correu ura pouco, já lesionada e caiu, momento em que "MÃO DE LIXA", após os disparos, pegou um pedaço de madeira e começou a cacetar a vítima na cabeça; QUE o declarante deu apenas 3 (três) pauladas na cabeça da vítima e que "MÃO DE LIXA" deu outras pauladas; QUE logo após certificar que a vítima estava morta, o declarante, "MÃO DE LIXA" e ELIONEL, saíram fugindo do local numa motocicleta pilotada por ELIONEL; QUE perto ao Motel perderam o controle da motocicleta e caíram, momento em que "MÃO DE LIXA", pegou a arma no solo e fugiu do local.”

A testemunha ANDREZA PALMEIRA CORREIA afirmou em juízo: “
que a declarante e seu namorado saíram da praça da matriz e estavam indo para a residência da vítima e ao chegar próximo ao "Mercadinho Correia 3" surgiu de uma parte escura duas pessoas, sendo que um dos acusados a declarante reconhece como sendo o nacional "MÃO DE LIXA"; que de imediato, MÃO DE LIXA estava portando uma arma de fogo e foi logo atirando na pessoa de JHON; que neste momento a declarante correu e ficou escondida em um banheiro de madeira no quintal de uma casa enquanto MÃO DE LIXA e o comparsa atiravam em JHON; que a vítima levou vários tiros e pauladas na cabeça; que a declarante afirma que JHON, na semana passada havia comentado que estava sendo ameaçado, porém não disse o nome dos acusados e que provavelmente seria por dívida de drogas; que a declarante reconhece como um dos autores dos disparos o "MÃO DE LIXA”.
(...).”

Diante de tais declarações, não há que se falar em ausência de provas da autoria delitiva. Ressalto que a
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano.

Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária a prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. 2. A tese de legítima defesa apresentada em Plenário e acolhida pelos Jurados não é inverossímil em relação ao contexto em que se encontrava o acusado, pois não se pode dizer com absoluta certeza que o réu não estava em situação de legítima defesa.
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução. Ademais, a decisão do Júri é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que inocorreu aqui
.

Por fim, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não encontra respaldo nos presentes autos.

Desta forma, mantenho a decisão que condenou os ora recorrentes como incursos nas penas do art. 121, § 2º, IV, do CP.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

DO APELANTE
ELIONEL LEANDRO DO NASCIMENTO

O Conselho de Sentença reconheceu que o réu concorreu para o crime, dando cobertura à ação delituosa, na medida em que deu fuga aos executores em sua motocicleta, reconhecendo sua participação de menor importância. Restou comprovado nos autos que o réu deu suporte à empreitada criminosa, auxiliando os executores do delito WESLEN CHARLE e ERENILTON.

O MM. Juízo
a quo
considerou a
culpabilidade
reprovável, tendo em vista que o réu praticou o crime de forma premeditada, em concurso de pessoas, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, em vista de seu modo consciente e agressivo de agir, denotando-se que seu dolo foi extremamente intenso, assim, a circunstância é desfavorável, pelo que a mantenho, eis que bem fundamentada. Os antecedentes devem também permanecer da forma como decidido pelo MM. Juízo, uma vez que o réu é primário e não possui registro de antecedentes criminais. A personalidade e a conduta social mantenho como favoráveis, diante da ausência de elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento. O motivo do crime será considerado para qualificar o delito. As
circunstâncias do crime
mantenho como desfavoráveis ao réu, diante do desprezo com a vida humana, ressaltando que o crime foi praticado com uso de extrema violência, crueldade, espancamento e tortura, levando à exposição da massa encefálica da vítima em virtude do traumatismo craniano sofrido. As
consequências
demonstram gravidade, eis que se tratava de um rapaz de apenas 20 anos de idade que teve sua vida ceifada prematuramente. Quanto ao comportamento da vítima, discordo da decisão do MM. Juízo
a quo,
eis que tal circunstância foi valorada negativamente. Ocorre que a vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

O MM. Juízo de Direito fixou a pena base em 20 anos de reclusão, contudo, entendo como demasiadamente elevada e passo a fixá-la em 18 anos de reclusão, diante da presença de três circunstâncias negativas ao réu.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes. Mantenho a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do CP, eis que a participação do réu foi reconhecidamente de menor importância, porém ele tinha o total conhecimento e domínio do fato criminoso, como bem frisado pelo MM. Juízo
a quo
, razão pela qual mantenho a fração de redução da pena em 1/6 e passo a fixar como definitiva a pena de 15 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Importante destacar que o cálculo existente na sentença ora guerreada se encontra equivocado, uma vez que a pena base havia sido fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 20 anos de reclusão e, aplicando-se a redução de 1/6, o resultado seriam 16 anos e 8 meses de reclusão e não 15 anos como consta na sentença.

DO APELANTE
WESLEN CHARLE SILVA DO CARMO

O Conselho de Sentença reconheceu que a vítima JHON SANTOS DE OLIVEIRA sofreu as lesões descritas no laudo de exame cadavérico, que foram a causa de sua morte. O Conselho de Sentença reconheceu ainda que o réu concorreu para o crime, desferindo golpes com pedaço de madeira na vítima, após esta ter sido alvejada por tiros de arma de fogo desferidos por Erenilton. O Conselho de Sentença não absolveu o réu, assim como não reconheceu que sua participação no evento delituoso tenha sido de menor importância, uma vez que foi o executor do delito juntamente com Erenilton.

A pena base foi fixada em 22 anos de reclusão diante das seguintes circunstâncias negativas: culpabilidade, circunstâncias do crime, consequências e comportamento da vítima. Vejamos.

Mantenho a
culpabilidade
reprovável, tendo em vista que o réu praticou o crime de forma premeditada, em concurso de pessoas, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, em vista de seu modo consciente e agressivo de agir, denotando-se que seu dolo foi extremamente intenso. Os antecedentes devem também permanecer da forma como decidido pelo MM. Juízo, uma vez que o réu é primário e não possui registro de antecedentes criminais. A personalidade e a conduta social mantenho como favoráveis, diante da ausência de elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento. O motivo do crime será considerado para qualificar o delito. As
circunstâncias do crime
devem permanecer como desfavoráveis ao réu, diante do desprezo com a vida humana, ressaltando que o crime foi praticado com uso de extrema violência, crueldade, espancamento e tortura, levando à exposição da massa encefálica da vítima em virtude do traumatismo craniano sofrido. As
consequências
demonstram gravidade, eis que se tratava de um rapaz de apenas vinte anos de idade, ID 5046993, que teve sua vida ceifada prematuramente. Quanto ao comportamento da vítima, discordo da decisão do MM. Juízo
a quo,
eis que tal circunstância foi valorada negativamente. Ocorre que a vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. Desta forma, fixo a pena base em 20 anos de reclusão. Mantenho a atenuante da menoridade do réu, fl.12 – ID 5046993, bem como a redução da pena em um ano, art. 65, I, do CP, restando 19 anos de reclusão. Ausentes agravantes e causas de aumento e de diminuição, pelo que torno definitiva a pena de 19 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para reduzir as penas aplicadas aos réus, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 14/03/2022